Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-74.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.